Tribunal: TJPA
Processo: 0023984-07.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023984-07.2009.8.14.0301

APELANTE: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: EXPORTADORA MUTRAN LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAL PERÍODO - AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO – PRESENÇA – DESOCUPAÇÃO TARDIA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em Ação de Despejo, ajuizada por EXPORTADORA MUTRAN S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento dos lucros cessantes no montante que deverá ser apurado através da devida liquidação de sentença.

A apelante sustenta, em suas razões, que haveria uma cláusula verbal pactuada entre as partes, determinando que o contrato seria automaticamente renovado por igual período, o que justificaria a permanência do uso do imóvel por prazo superior ao inicialmente pactuado. Argumenta, ainda, que a boa-fé objetiva e a função social do contrato devem prevalecer na interpretação dos fatos.

Em contrarrazões, a apelada, Exportadora Mutran Ltda, refuta as alegações da apelante, sustentando que não há prova documental ou qualquer outro indício que comprove a existência da alegada cláusula de renovação automática por igual período. Aduz, ainda, que a apelante teve tempo suficiente para formalizar a renovação do contrato por escrito, mas optou por não fazê-lo, o que demonstra a inexistência de acordo nesse sentido.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença que julgou parcialmente procedente a ação para, reconhecendo prejudicado o pedido despejo do apelante, condená-lo ao pagamento dos lucros cessantes decorrentes da relação jurídica de locação celebrada pelas partes.

A prova documental apresentada pelas partes (Num. 4470846 - Pág. 29) demonstra que o contrato tinha duração de 08/07/2008 a 07/12/2008, porém restou incontroverso que o apelante somente desocupou o imóvel em 20/07/2009.

Ademais, o instrumento contratual previa que não haveria prorrogação tácita ou automática, de modo que haveria finalização da avença em 07/12/2008, com a devolução do imóvel.

Por este motivo, o apelado enviou correspondência ao apelante em 09/12/2008 para que desocupasse o imóvel.

Assim, não prospera a alegação do apelante, de que teria havido notificação tardia ou prorrogação tácita do contrato, pois o instrumento previa sua finalização impreterivelmente em 07/12/2008.

Cabe destacar que o ônus da prova incumbe à parte que alega determinado fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. A apelante, ao alegar a existência de uma cláusula de renovação automática, deveria ter comprovado, de forma robusta e incontestável, a pactuação dessa cláusula, seja por meio de documento escrito ou por outros meios que demonstrem a vontade das partes.

Portanto, não merece prosperar a irresignação do apelante, conforme Jurisprudência dominante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE LOCAÇÃO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAL PERÍODO - AUSÊNCIA DE PROVA - EXCESSO NA COBRANÇA - REDUÇÃO DEVIDA - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO

REDUÇÃO.

- A Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito requerido na inicial, pois não fez prova da existência de cláusula de prorrogação automática por igual período quando da contratação da locação.

- Na hipótese de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de provas, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica.
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e daproporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.329861-1/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 20/02/2024)

Além disso, é fundamental ressaltar que o princípio da boa-fé objetiva, invocado pela apelante, não pode ser utilizado para criar direitos onde estes não foram expressamente pactuados. A função social do contrato também não se sobrepõe à necessidade de observância dos requisitos formais e probatórios para o reconhecimento de direitos contratuais. A falta de prova inequívoca impede que se atribua validade à alegada renovação automática, o que torna o pleito da apelante juridicamente insustentável.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024